Tribunal: STF
Processo: RHC 268292
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Embargos de Declaração no HC 1.024.063/SP.
Consta dos autos que o Juízo de origem homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave atribuída ao recorrente. Por consequência, o Juízo das Execuções Penais declarou a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. 
Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que lhe negou provimento (eDOC. 4), conforme se extrai do relatório a seguir transcrito: 

“Conforme narrado no relatório produzido pela autoridade apuradora, o agravante, junto aos apenados Rosimar, Alex, Tailiystonn, Gustavo, Bruno, Lucas, Hyago, Wellington, Ronaldo, Vitor e James, criaram tumulto dentro da Cela 416 do Pavilhão Habitacional IV, após o horário do silêncio. 
Os servidores se aproximaram da cela e, além dos detentos não acatarem a ordem de cessação, proferiram xingamentos. Com a saída dos agentes do pavilhão, os apenados da Cela 416 continuaram tumultuando e passaram a incentivar os demais sentenciados do pavilhão com gritos de ordem e músicas que fazer apologia à organização criminosa”.

Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator (eDOC. 46).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Ministro Relator do STJ (eDOC. 55). 
Nesta Corte, o recorrente alega (eDOC. 60) que, no presente caso, foi aplicada uma sanção coletiva, “com individualização meramente formal” (p. 3). 
Aduz que a existência de decisões absolutórias comprova a desproporcionalidade da punição (p. 5). 
Requer, assim, o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da aplicação da falta grave. Subsidiariamente, requer a absolvição do recorrente. 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (eDOC. 83), nos termos da seguinte ementa:

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Execução penal. Cometimento de falta grave durante o cumprimento de pena. Pretensão de declaração de nulidade da sanção disciplinar sob o argumento de inexistência de individualização da conduta imputada e configuração de sanção coletiva. Recurso contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Supressão de instância. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu não provimento”.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que era dever do paciente, se inconformado, interpor agravo regimental.
Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.
No tocante à alegação de aplicação de sanção coletiva, vedada pelo art. 45 da Lei de Execução Penal, e a fim de delimitar adequadamente a controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do ato coator: 

“A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da homologação de falta disciplinar de natureza grave, imputada ao paciente por suposta participação em movimento de subversão à ordem e à disciplina. A defesa alega, principalmente, a ocorrência de sanção coletiva, por ausência de individualização da conduta. 
O Juízo da Execução, ao reconhecer a infração, fundamentou (fls. 225- 227):

‘[...] 
Há conclusão pelo reconhecimento da falta grave. [...] No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado ao contrariar a recomendação do agente de segurança com afronta e xingamentos, agiu com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. De outro lado, a versão exculpatória sustentada pelo reeducando não convence. É pueril e restou isolada frente aos demais elementos probatórios coligidos. [...] Por todo exposto, demonstradas de forma inequívoca a materialidade e autoria da falta grave perpetrada, determino a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a remir anteriores à data da falta disciplinar, se houver, bem como determino a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime. 
[...]
II. Falta grave – Sanção coletiva não configurada 
A defesa alega que a punição foi coletiva, em violação do art. 45, § 3º, da LEP. 
A Lei de Execução Penal veda a aplicação de sanções coletivas. Contudo, a punição de todos os envolvidos em um ato de indisciplina, devidamente identificados, não se confunde com a sanção coletiva. Esta ocorre quando, diante da impossibilidade de identificar os autores de uma infração, a administração penitenciária pune um grupo indiscriminado de detentos. 
No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o paciente participou do tumulto ocorrido no interior da cela 416, onde, juntamente com outros detentos, proferiu xingamentos e incitou a desordem, em ato de indisciplina e desrespeito aos agentes de segurança. 
A conduta de cada um dos envolvidos, portanto, foi a de participar ativamente do movimento de subversão à ordem, o que caracteriza a falta grave descrita no art. 50, I, da Lei de Execução Penal. 
Assim, a sanção não foi imposta a um grupo aleatório, mas direcionada aos indivíduos que, segundo o apurado no procedimento administrativo disciplinar, efetivamente praticaram a conduta faltosa. Afastar essa conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
[...]
Não há, portanto, ilegalidade na homologação da falta grave, tampouco na sua capitulação, pois a conduta de participar de movimento para subverter a ordem e a disciplina e de desobedecer às ordens dos servidores (arts. 39, II e V, da LEP) se amolda perfeitamente às hipóteses de falta grave previstas no art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal”.

Quanto à penalidade aplicada ao recorrente, não cabe às Cortes Superiores avaliar de sua proporcionalidade no âmbito do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, estes acórdãos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELA PRÁTICA DE LIDERANÇA NEGATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 220.878 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 213.275 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022)

Desse modo, como claramente ressaltado pelas instâncias anteriores, não cabe confundir sanção coletiva com sanção aplicada a condutas individuais praticadas coletivamente.
Quanto ao pedido de absolvição, cito trechos da decisão impugnada:

“IV. Absolvição e desclassificação da falta 
Por fim, os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação da conduta para falta média não prosperam. 
As instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos agentes penitenciários e nos demais elementos do PAD, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria da falta grave, consistente em movimento para subverter a ordem e a disciplina, desobediência e desrespeito aos servidores (art. 50, I, e VI, c/c o art. 39, II e V, da LEP). A desconstituição desse entendimento, como já mencionado, exigiria aprofundada análise de provas, o que é vedado na via do habeas corpus”.

Por oportuno, esta Corte possui o entendimento de que o reconhecimento de atipicidade da falta grave é inviável pela via do habeas corpus. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (HC 246154 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 16.10.2024).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente